Tribunal: TJDFT
Processo: 0000646-32.1986.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000646-32.1986.8.07.0001 RECORRENTE: ALCIDES TOMAZ DE AQUINO FILHO, ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, BARTHOLOMEU DA SILVA FILHO, INALDO SEABRA DE NORONHA, IVAN ALVES CORREA, LUIZ HENRIQUE CRAVO RIZZO, ORLANDO FERRARI GIMENEZ, SILVIA AUGUSTO DE AVELAR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BALDIOTTI, ASSOCIACAO MACONICA ATALAIA DE BRASILIA, CONGREGACAO MACONICA DE PROMOCAO ASSISTENCIAL E SOCIAL, OLGA MARTINS GIMENEZ RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 22807938, a respeito da desconformidade suscitada no ID 15007736, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1372414/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010